Tribunal: TJDFT
Processo: 0715636-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715636-32.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AUTO POSTO J J P DERIVADOS DE PETROLEO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do mandado de segurança no 0707489-60.2019.8.07.0018 que concedeu tutela provisória de urgência ao Auto Posto JJP Derivados de Petróleo Ltda. A decisão suspendeu a exigibilidade do crédito tributário referente à inclusão, na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, de valores pagos a título de TUSD/TUST, encargos setoriais, perdas do sistema elétrico e outras tarifas que não remunerem o serviço prestado. É o necessário. Em consulta ao andamento do mandado de segurança no 0707489-60.2019.8.07.0018, constata-se que, em 17/04/2024, o ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF proferiu sentença denegando a segurança (ID 193566625 do MSCív no 0707489-60.2019.8.07.0018). Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 18 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator